Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA.
I – O prazo de vigência do contrato de locação firmado pelas partes foi vinculado ao recebimento e à devolução da plataforma articulada, portanto são devidos os aluguéis pela ré-embargante no período em que esteve na posse do equipamento, conforme as notas fiscais de remessa e de retorno de locação.
II – Conforme o art. 397, caput, do CC, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada aluguel não pago, e não da citação.
III – Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.